Tribunal: STJ
Processo: 0027537-55.2007.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2144832 - DF(2024/0178707-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO
DE
FUNCIONARIOS
DE
INSTITUICOES
FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA.
ADVOGADO
: SADI BONATTO - PR010011
AGRAVADO
: PERICLES SOUSA CRUZ
ADVOGADO
: THIAGO ROSA SOARES - DF039206
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA - AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE
NÃO
CONHECEU
DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA DEMANDANTE.
1. A subsistência de fundamento inatacado, apto à manutenção do
acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 283 do STF, aplicável
por analogia. Precedentes.
2. A falta de indicação pela parte recorrente de qual o
dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação
jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor
da Súmula 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Pela preclusão consumativa, é inviável a tentativa de se
corrigir ou complementar, na insurgência interna, as razões do
recurso especial, como no caso, em que no agravo interno a parte
agravante indicou os dispositivos de lei federal que entendia
violados.
4. "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na
forma do
§ 11, do
quando estiverem presentes
art. 85,
CPC/2015,
os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente
ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde
a origem no feito em que interposto o recurso"(AgInt nos
Documento eletrônico VDA55643559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:49:59
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 04cd8104-3c99-4449-b151-6890da8abed8

relator Ministro Felix Fischer, relator
EAREsp n. 762.075/MT,
para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado
em
DJe de
).
19/12/2018,
7/3/2019.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:49:59
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 04cd8104-3c99-4449-b151-6890da8abed8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2144832 - DF(2024/0178707-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO
DE
FUNCIONARIOS
DE
INSTITUICOES
FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA.
ADVOGADO
: SADI BONATTO - PR010011
AGRAVADO
: PERICLES SOUSA CRUZ
ADVOGADO
: THIAGO ROSA SOARES - DF039206
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA - AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE
NÃO
CONHECEU
DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA DEMANDANTE.
1. A subsistência de fundamento inatacado, apto à manutenção do
acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 283 do STF, aplicável
por analogia. Precedentes.
2. A falta de indicação pela parte recorrente de qual o
dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação
jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor
da Súmula 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Pela preclusão consumativa, é inviável a tentativa de se
corrigir ou complementar, na insurgência interna, as razões do
recurso especial, como no caso, em que no agravo interno a parte
agravante indicou os dispositivos de lei federal que entendia
violados.
4. "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na
forma do
§ 11, do
quando estiverem presentes
art. 85,
CPC/2015,
os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente
ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde
a origem no feito em que interposto o recurso"(AgInt nos
Documento eletrônico VDA55261703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:08
Código de Controle do Documento: c871520c-58a8-45a8-8365-be982af729b3

relator Ministro Felix Fischer, relator
EAREsp n. 762.075/MT,
para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado
em
DJe de
).
19/12/2018,
7/3/2019.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) – Relator: Cuida-se de agravo interno interposto por

COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE
FUNCIONARIOS
DE
INSTITUICOES
FINANCEIRAS
PUBLICAS
FEDERAIS
LTDA. contra decisão monocrática da lavra deste signatário (fls. 1328-1333, e-STJ),
que não conheceu do recurso especial da ora insurgente.
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, foi interposto no intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (fl. 1.189, e-STJ):
PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO
JUDICIAL. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO. SÚMULA 677
DO STJ. INEXISTÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITO. APLICAÇÃO
RETROATIVA
AO
TEMPO
DO
LEVANTAMENTO
DA
PENHORA.
INVIABILIDADE. SITUAÇÃO PROCESSUAL DISTINTIVA. ATO JURÍDICO
PERFEITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Apelação interposta pelo exequente contra a sentença que, na fase de
cumprimento de sentença, declara extinta a execução, por satisfação da
obrigação, e determina a devolução do excesso ao devedor.
II. Não cabe rediscussão dos critérios utilizados nos cálculos judiciais quando a
parte exequente, apesar de intimada, não contesta os valores encontrados;
portanto, diante da preclusão à impugnação da memória de cálculos, acertada a
homologação judicial do laudo da Contadoria Judicial (Código de Processo Civil,
.
art. 507)
III. O erro material que pode ser corrigido a qualquer momento se refere a erros
aritméticos, isto é, erros de cálculo, e não aos critérios adotados pela Contadoria
Judicial. Dada a ausência de elementos que possam abalar a presunção de
veracidade e legitimidade do parecer técnico apresentado pela Contadoria
Judicial, consideram-se adequados os marcos e critérios adotados nos cálculos
homologados.
IV. A nova redação da súmula 677 do STJ (19 de outubro de 2022), apesar de
ser aplicável nos processos em trâmite, em razão da não modulação de seus
efeitos, possui abrangência restrita apenas às hipóteses em que não ocorreu o
levantamento dos valores da penhora ou o depósito judicial; portanto, não tem
prevalência à distintiva situação processual em que o ato tenha sido
perfectibilizado com o recebimento dos valores penhorados pelo próprio credor,
em 15 de maio de 2020, a par da supracitada preclusão à impugnação dos
cálculos judiciais.
V. Recurso conhecido. No mérito, desprovido. Custas processuais e honorários
advocatícios a cargo da parte recorrente à luz do
§ 11 do Código de
art. 85
Processo Civil.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1.226-1.238, e-
STJ).
Documento eletrônico VDA55261703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:08
Código de Controle do Documento: c871520c-58a8-45a8-8365-be982af729b3

Nas razões do apelo extremo (fls. 1.243-1.270, e-STJ), a insurgente apontou
ofensa aos artigos 904, inciso I, 906 e 907, do
bem como contrariedade às
CPC/2015;
Súmulas 233 e 247 do STJ, além de dissídio jurisprudencial com relação à aplicação do
Tema 677/STJ.
Sustentou, em síntese, a reforma do acórdão impugnado pelos seguintes
argumentos:
a possibilidade de correção de erros materiais nos cálculos
(a)
apresentados para o cumprimento de sentença por não estarem sujeitos à preclusão; e
a necessidade de atualização do débito exequendo até a data do efetivo
(b)
pagamento, nos termos da tese firmada para o Tema 677 dos Recursos Repetitivos,
após a revisão em
considerando o recebimento ocorrido apenas em 1o/
19/10/2022,
e não na data da penhora positiva via Sisbajud, em
04/2020,
28/07/2014.
Contrarrazões ofertadas às fls. 1.294-1.310, e-STJ.
O recurso foi admitido na origem (fls. 1.315-1.318, e-STJ), ascendendo os
autos a esta Corte Superior de Justiça.
Em decisão singular (fls. 1328-1333, e-STJ), não se conheceu do recurso
especial, ante:
a impossibilidade de apreciação de suposta violação a enunciados
(1)
sumulares, à luz da
a deficiência de fundamentação por ausência
Súmula 518/STJ; (2)
de indicação de dispositivos legais violados, atraindo a
com relação
Súmula 284/STF,
à tese de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento
de sentença não estão sujeitos à preclusão; e
a subsistência de fundamentos
(3)
autônomos e inatacados do acórdão recorrido no que pertine à apontada ofensa aos
artigos 904, inciso I, 906 e 907, do
e dissídio jurisprudencial com relação ao
CPC/15
entendimento acerca da aplicação do
a impor o óbice da
Tema 677/STJ,
Súmula 283/STF.
Daí o presente agravo interno (fls. 1337-1357, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta, em suma:
a impossibilidade de aplicação da Súmula 284 do
(I)
STF, tendo em vista o recurso ter sido corretamente fundamentado, com a indicação
expressa dos dispositivos legais tidos por violados, especialmente os arts. 494, inciso I;
507; 525, §12 do
; e 5o, inciso XXXVI da CF, quanto à possibilidade de
CPC/15
correção de erro material e à inexistência de preclusão sobre matéria de ordem
pública; bem como em razão de toda a matéria fática ter sido amplamente discutida e
prequestionada e a divergência jurisprudencial ter sido claramente exposta;
a
(II)
possibilidade de incidência da nova redação do Tema
sobre ato jurídico já
677/STJ
consumado (levantamento da penhora em
; e
a indevida majoração
15/05/2020)
(III)
dos honorários recursais, aplicada de forma automática em hipótese de não
conhecimento do recurso, sem a observância dos pressupostos cumulativos e critérios
de proporcionalidade e razoabilidade previstos no próprio sistema jurídico processual.
Requer, ao final, a insurgente a reconsideração da decisão agravada ou,
caso assim não se entenda, seja o presente agravo interno submetido a julgamento
pelo órgão colegiado.
Não foi apresentada impugnação, conforme certidão de fls. 1364, e-STJ.
Documento eletrônico VDA55261703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:08
Código de Controle do Documento: c871520c-58a8-45a8-8365-be982af729b3

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) – Relator: O agravo interno não merece acolhida,
porquanto os argumentos tecidos pela agravante são incapazes de infirmar a decisão
agravada, motivo pelo qual merece ser mantida.
De início, não merece reparo a decisão monocrática quanto à incidência
1.
da Súmula 283 do STF.
Conforme asseverado na decisão agravada, a Corte local considerou
inviável a aplicação do entendimento firmado no julgamento do Tema 677 do STJ,
tendo em vista as peculiaridades do caso, pois o levantamento dos valores penhorados
teria ocorrido em
, ou seja, em momento anterior à própria revisão do
15.05.2020
enunciado, com o que reconheceu a perfectibilização do ato jurídico, ante o
preenchimento dos requisitos essenciais do
do CC, consumado segundo a lei
art. 104
vigente ao tempo em que se efetuou, contando inclusive com a proteção do
o,
art. 5
inciso XXXVI da Carta Magna, segundo o qual a lei não prejudicará o ato jurídico
, fundamento que, por si só, é apto à manutenção do acórdão recorrido e que
perfeito
não foi impugnado pela recorrente, como manda o princípio da dialeticidade, atraindo o
óbice da Súmula 283/STF.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a dissonância entre a
fundamentação do acórdão e as razões recursais encontra óbice na Súmula 283 do
STF, aplicável por analogia.
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CONJUGADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283 E
PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO
284/STF.
DO CONTRATO. ILEGALIDADE. REVISÃO. DANOS MORAIS. VALOR.
REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Recurso especial
SÚMULA No 7/STJ.
interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de
2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
). 2.
3/STJ
A ausência de
impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido denota a
deficiência da fundamentação recursal, a atrair o óbice das Súmulas nos
. [...] 5. Agravo interno não provido. (AgInt no
283 e 284/STF
AREsp 1719031/DF,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
13/12/2021,
16/12/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833,
IV, DO
ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG.
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao
do
quando
art. 1.022
CPC/2015
a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
Documento eletrônico VDA55261703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:08
Código de Controle do Documento: c871520c-58a8-45a8-8365-be982af729b3

questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso
especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente
para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do
(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
STF.
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
REsp 1866064/SP,
TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
13/12/2021,
16/12/2021)

Assim, inafastável a incidência, no ponto, da Súmula 283 do STF, aplicável
por analogia.
Do mesmo modo, deve ser mantida a decisão agravada quanto à
2.
incidência do óbice da Súmula 284 do STF.
Isso porque a recorrente sustentou, tão somente, de forma genérica, as
teses referentes ao erro de cálculo e à preclusão, sem indicar qual o artigo de lei
federal teria sido supostamente violado ou objeto de interpretação divergente,
caracterizando a deficiência na fundamentação e, consequentemente, a aplicação do
disposto no referido enunciado sumular.
O recurso especial é um meio impugnativo processual de fundamentação
vinculada, no qual o efeito devolutivo se opera nos termos do que foi impugnado. A
ausência de indicação expressa de dispositivos legais tidos por vulnerados não permite
verificar se a legislação federal infraconstitucional foi ou não malferida.
No presente agravo interno, a insurgente defende a inaplicabilidade da
Súmula 284 do STF, sob a alegação de que o recurso especial teria sido corretamente
fundamentado, com a indicação expressa dos dispositivos legais tidos por violados,
especialmente os arts. 494, inciso I; 507; 525, §12 do
; e 5o, inciso XXXVI da
CPC/15
CF, quanto à possibilidade de correção de erro material e à inexistência de preclusão
sobre matéria de ordem pública.
Tais dispositivos, no entanto, não foram indicados nas razões do apelo
extremo e, quanto ao ponto, importa registrar que, pela preclusão consumativa, é
inviável a tentativa de se corrigir ou complementar, na insurgência interna, as razões
do recurso especial, como no caso, em que no agravo interno a parte agravante
indicou os dispositivos de lei federal que entendia violados.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS. CONTROVÉRSIA NÃO
DELIMITADA. SÚMULA N. 284 DO STF. DEFICIÊNCIAS DAS RAZÕES
RECURSAIS. COMPLEMENTAÇÃO OU CORREÇÃO NA INSURGÊNCIA
INTERNA. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS
RECURSAIS. ADEQUAÇÃO DO PATAMAR AO ENTENDIMENTO DAS
TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. As razões do recurso especial não indicaram o dispositivo de lei federal
supostamente violado ou cuja vigência teria sido negada, o que caracteriza a
ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284
Documento eletrônico VDA55261703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:08
Código de Controle do Documento: c871520c-58a8-45a8-8365-be982af729b3

do STF. Cabe ressaltar que a simples menção a artigos de lei ou a dissertação
sobre atos normativos, como ocorreu no caso concreto, em que as razões do
recurso especial foram feitas nos mesmos moldes de uma apelação, não se
presta a atender ao requisito de admissão do recurso especial, consistente na
indicação clara e inequívoca do dispositivo de lei federal ou tratado que se
considera violado, o que se mostra indispensável, diante da natureza vinculada
do recurso.
2. Pela preclusão consumativa, é inviável a tentativa de se corrigir ou
complementar, na insurgência interna, as razões do recurso especial,
como no caso, em que no agravo interno a parte agravante indicou os
dispositivos de lei federal que entendia violados.
3. As Turmas que integram a Primeira Seção, salvo situação excepcional, não
demonstrada no caso concreto, têm adotado o patamar de 10% (dez) por cento,
sobre o valor arbitrado na origem, para elevação dos honorários recursais, na
forma do
§ 11, do CPC, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e
art. 85,
3o do mesmo artigo.
4. Agravo interno parcialmente provido para reduzir os honorários recursais,
fixados nesta Corte Superior, em razão da interposição do agravo em recurso
especial, para 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado na origem,
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 1.571.906/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2024,
19/11/2024.

Assim, em prejuízo da compreensão da controvérsia, não tendo
sido demonstrada com clareza e precisão a necessidade de reforma da decisão,
inevitável a incidência do óbice previsto na Súmula 284 do STF,
s: "É
in verbi
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”, aplicável por analogia ao caso em
exame.
No mesmo sentido, são os precedentes:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CERCEAMENTO DE
DEFESA. JUIZ. DESTINATÁRIO FINAL. NECESSIDADE DA PROVA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO NÃO INDICADO. SÚMULA No 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 7. A
ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera narrativa acerca
8.
da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula no 284 do STF.
Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 9. Agravo interno não
provido. (AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
REsp 1905503/AM,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
22/03/2021,
25/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA COMPLEMENTAR. REVISÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE
VÍNCULO
COM
A
ENTIDADE
PREVIDENCIÁRIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
Documento eletrônico VDA55261703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:08
Código de Controle do Documento: c871520c-58a8-45a8-8365-be982af729b3

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial possui
natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível
demonstração do recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos
apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com
argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida,
. 2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal de
sob pena de inadmissão
Uniformização, a alegação de dissídio jurisprudencial deve estar pautada
também na citação de dispositivo da legislação federal a que se tenha conferido
interpretação diversa pelo aresto impugnado, sob pena de configurar-se
deficiência na fundamentação. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
AREsp 1709794/PR,
TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
07/12/2020,
11/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DE
CONTRATO
E
DE
CONTEÚDO
FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO LEGAL. COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF.
DECISÃO MANTIDA. [...]. 4. Em relação ao dissídio, para se demonstrar a
similaridade das questões de direito examinadas nos acórdãos
confrontados, além do cotejo analítico, é necessário indicação expressa do
. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
dispositivo de lei tido por violado
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
AREsp 1.186.748/PR,
TURMA, julgado em 05.06.18, DJe 12.06.18)[grifou-se]

Irretocável, portanto, a incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
Por fim, improcede o presente recurso, também, quanto a alegação de
3.
que houve indevida majoração dos honorários recursais, aplicada de forma automática
,
em hipótese de não conhecimento do recurso sem a observância dos pressupostos
cumulativos e critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no próprio
.
sistema jurídico processual
Acerca dos critérios de cabimento dos honorários advocatícios recursais, a
Corte Especial do STJ por ocasião do julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT,
relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, julgado
em
DJe de
fixou os seguintes parâmetros:
19/12/2018,
7/3/2019,

5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
§
art. 85,
11, do
quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
CPC/2015,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016,
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde
a origem no feito em que interposto o recurso.

Compulsando os autos, constata-se a presença concomitante dos requisitos
para a majoração dos honorários fixados nas instâncias de origem, sendo, portanto, de
rigor a manutenção da decisão agravada no referido ponto.
Do exposto,
ao agravo interno.
4.
nega-se provimento
Documento eletrônico VDA55261703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:08
Código de Controle do Documento: c871520c-58a8-45a8-8365-be982af729b3

É como voto.
Documento eletrônico VDA55261703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:08
Código de Controle do Documento: c871520c-58a8-45a8-8365-be982af729b3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.144.832 / DF
Número Registro: 2024/0178707-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00275375520078070001 275375520078070001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS
PUBLICAS FEDERAIS LTDA.
ADVOGADO
: SADI BONATTO - PR010011
RECORRIDO
: PERICLES SOUSA CRUZ
ADVOGADO
: THIAGO ROSA SOARES - DF039206
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS
PUBLICAS FEDERAIS LTDA.
ADVOGADO : SADI BONATTO - PR010011
Documento eletrônico VDA55530223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:42
Código de Controle do Documento: e43959f9-4410-4f35-9741-66d232b7501b

AGRAVADO
: PERICLES SOUSA CRUZ
ADVOGADO : THIAGO ROSA SOARES - DF039206
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:42
Código de Controle do Documento: e43959f9-4410-4f35-9741-66d232b7501b